Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-50.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700312-50.2020.8.07.0005 RECORRENTE: FELIPE ORLANDO GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. HARMONIA E COERÊNCIA. AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALEGADA NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. TESE REJEITADA. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NO ART. 226 DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA CONDUTA SOCIAL NÃO FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ANÁLISE FAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUMENTO CORRETO DA PENA NA TERCEIRA FASE EM VIRTUDE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REGIME PRISIONAL ABERTO. QUANTUM DA PENA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório quando coesa e harmônica com o conjunto probatório. 2. Rejeita-se a tese de nulidade no reconhecimento pessoal do acusado, pois observado o procedimento estabelecido no art. 226 do CPP, sendo o réu apontado pelas vítimas, com segurança e firmeza, como autor do delito, após esse ser colocado num grupo de quatro homens com as mesmas características físicas. 3. Fixada a pena-base no mínimo legal, não há interesse recursal no pedido de afastamento da valoração negativa da conduta social do réu, a qual sequer foi considerada por falta de elementos nos autos. 4. Estabelecida a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mostra-se adequado o regime prisional semiaberto para o início de seu cumprimento. 5. Recurso conhecido em parte e desprovido. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório, razão pela qual pugna por sua absolvição em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos ou que foram objeto do dissídio interpretativo. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). E mais, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.159.894/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). De todo modo, ainda que ultrapassado tais óbices, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030